Tribunal: STJ
Processo: 0336341-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RCD nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1032443 - SP(2025/0336341-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
REQUERENTE
: ESTEVAO ALVES QUEIROZ
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM
. SALVO-CONDUTO PARA
HABEAS CORPUS
CULTIVO DE
. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
CANNABIS SATIVA
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de reconsideração foi recebido como agravo regimental, em
respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas,
da ampla defesa e da efetividade do processo.
2. A decisão que deferiu o salvo-conduto para o plantio e cultivo de
com finalidade medicinal não apresenta vícios, tendo
Cannabis sativa
abordado todas as teses suscitadas na impetração e considerado os
requisitos necessários para a continuidade do tratamento.
3. O salvo-conduto concedido para o plantio de
está restrito
Cannabis sativa
ao tratamento medicinal e não abrange o porte da planta
fora da
in natura
residência, especialmente em viagens não especificadas.
4. O dispositivo da decisão que concedeu a ordem é plenamente executável
e não induz a erro as autoridades competentes, que estão impedidas de
praticar atos de natureza penal decorrentes da utilização do medicamento
extraído do cultivo domiciliar.
5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso
improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54150159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 13:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b4533168-9a97-4d37-8690-adb018ceacaf

Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54150159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 13:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b4533168-9a97-4d37-8690-adb018ceacaf

RCD nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1032443 - SP (2025/0336341-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
REQUERENTE
: ESTEVAO ALVES QUEIROZ
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM
. SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO
HABEAS CORPUS
DE
. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO
CANNABIS SATIVA
COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de reconsideração foi recebido como agravo regimental, em
respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da
ampla defesa e da efetividade do processo.
2. A decisão que deferiu o salvo-conduto para o plantio e cultivo de Cannabis
com finalidade medicinal não apresenta vícios, tendo abordado todas
sativa
as teses suscitadas na impetração e considerado os requisitos necessários
para a continuidade do tratamento.
3. O salvo-conduto concedido para o plantio de
está restrito
Cannabis sativa
ao tratamento medicinal e não abrange o porte da planta
fora da
in natura
residência, especialmente em viagens não especificadas.
4. O dispositivo da decisão que concedeu a ordem é plenamente executável e
não induz a erro as autoridades competentes, que estão impedidas de
praticar atos de natureza penal decorrentes da utilização do medicamento
extraído do cultivo domiciliar.
5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por ESTEVAO ALVES
QUEIROZ da decisão monocrática, proferida às fls. 267/269, que rejeitou os embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA52683510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:52
Código de Controle do Documento: 1a1303c3-975f-48ed-8da2-004ee1bafe21

Alega a defesa a existência de omissão da liminar quanto à autorização de
posse e porte das medicações (óleo, extratos e flores) fora da residência, apesar de ter
sido deferido apenas o autocultivo domiciliar (fls. 271/272).
Contesta a fundamentação que equiparou
às
Cannabis in natura
inflorescências utilizadas no tratamento, sustentando que as inflorescências são insumo
farmacêutico padronizado, com natureza de produto terapêutico, distinto da planta em
estado bruto, o que exige esclarecimento na decisão para evitar interpretações
equivocadas (fls. 272/273).
Indica que o pedido inicial contemplou, expressamente, a autorização para
cultivo, posse e porte de
e seus extratos, nos limites da prescrição médica, o
Cannabis
que reforça a necessidade de integrar a decisão (fls. 273/274).
Defende a necessidade clínica de uso contínuo e diário (óleo
,
full spectrum
, extrações e flores secas), com prescrição médica específica, e risco de
gummies
agravamento do quadro em caso de interrupção do tratamento, justificando o porte da
medicação em deslocamentos e viagens (fls. 274/275).
Ressalta a existência de risco de constrangimento ilegal e eventual prisão do
paciente, diante da dupla interpretação da decisão e da ausência de autorização
expressa para porte e transporte dos insumos fora do domicílio (fls. 273/275).
Requer a integração da decisão para reconhecer que o salvo-conduto
abrange, nos limites da prescrição médica, a posse e o porte das inflorescências e de
seus extratos fora da residência, exclusivamente para uso próprio medicinal, com
requerimento de reconsideração e, subsidiariamente, submissão do tema ao colegiado
da Sexta Turma (fls. 275/276).
É o relatório.
VOTO
A despeito da ausência de previsão legal para a apresentação de pedido de
reconsideração de decisão monocrática que julgou os embargos de declaração, mas em
observância ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla
defesa e da efetividade do processo, recebo o presente pedido como agravo
, pois interposto dentro do quinquídio legal (RCD no HC n. 642.465/MS, Rel.
regimental
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
2/3/2021,
5/3/2021)
Documento eletrônico VDA52683510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:52
Código de Controle do Documento: 1a1303c3-975f-48ed-8da2-004ee1bafe21

O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Reitero que não há qualquer vício na decisão que deferiu salvo-conduto ao
agravante, que abordou todas as teses suscitadas na impetração e, mais que isso,
considerou na parte dispositiva todos os requisitos necessários para que se permita a
continuidade do tratamento, nos exatos termos das decisões que vem reiteradamente
sendo proferidas por esta Relatoria ao longo dos anos sobre o mesmo tema.
Conforme consignado na decisão que julgou os embargos de declaração, o
deferimento de salvo-conduto para autorizar o plantio e cultivo em residência, com
finalidade puramente medicinal, é medida absolutamente excepcional e, obviamente, não
pode nem deve abranger o porte da planta
, sob pena de se desvirtuar a própria
in natura
finalidade da medida.
Em outras palavras: a autorização que se concede mediante a expedição de
salvo-conduto para o plantio de
está restrita a tratamento medicinal e
Cannabis sativa
não abrange o livre porte da sua planta, menos ainda em eventuais viagens que nem
sequer foram especificadas na impetração.
O conteúdo do dispositivo da decisão que concedeu a ordem é perfeitamente
possível de execução, não induzindo a erro qualquer autoridade que, frise-se, está
impedida de praticar qualquer ato de natureza penal que decorra da utilização do
medicamento extraído do plantio e cultivo da planta na residência do agravante.
Diante do exposto,
o pedido de reconsideração como agravo
recebo
regimental, ao qual
.

nego provimento
Documento eletrônico VDA52683510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:52
Código de Controle do Documento: 1a1303c3-975f-48ed-8da2-004ee1bafe21

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD nos EDcl no HC 1.032.443 / SP
Número Registro: 2025/0336341-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10007615920258260512
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do RCD nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAROLINNE DE BRITO SOUZA
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ESTEVAO ALVES QUEIROZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
PREVENTIVO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : ESTEVAO ALVES QUEIROZ
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: dd3798e6-d3c9-481d-83f3-d2d57bc42680

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: dd3798e6-d3c9-481d-83f3-d2d57bc42680